Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu a converter o tempo de serviço anterior à Emenda Constitucional no 103/2019 para fins de aposentadoria.
2. O recorrente alega, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, analisando a matéria em questão, em sede de repercussão geral, RE 1.014.286 – Tema 942, firmou a tese defendida na inicial. Argumenta que o pedido exposto na inicial está em conformidade com as disposições do Tema 942, uma vez que se busca tão somente a conversão do tempo laborados em condições em comum e, ao firmar a tese, o STF, não implementou outros requisitos para a conversão, tampouco quais servidores seriam alcançados, senão àqueles que laboram sob condições especiais. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme Tema 942 do STF, é possível a: “aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”. Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum.
4. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende o recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1400100, 07488509220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Portanto, não há sentido, tampouco fundamento legal para se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ademais, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. O autor, no caso, pretende criar novo regime de aposentadoria, inexistente em lei e na Constituição, com a conversão do regime especial da Lei Complementar no 51/1985 em outro regime especial, ainda mais reduzido em tempos de contribuição e de serviço.
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.